Tribunal: STJ
Processo: 5012342-48.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746275 - MG (2024/0347732-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DANIELA SEVAYBRICKER VILANOVA
AGRAVANTE
: CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS
ADVOGADO
: CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MG108207
AGRAVADO
: MARCIO DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADA
: ANA PAULA ALVES CUNHA LIMA - MG096510
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 0a8b4cde-24b0-4cd8-9da9-c82878ab4beb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746275 - MG (2024/0347732-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DANIELA SEVAYBRICKER VILANOVA
AGRAVANTE
: CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS
ADVOGADO
: CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MG108207
AGRAVADO
: MARCIO DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADA
: ANA PAULA ALVES CUNHA LIMA - MG096510
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DANIELA SEVAYBRICKER
VILANOVA e outro contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela
qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação do fundamento de
Súmula 182/STJ,
inadmissibilidade referente à
no ponto da “multa aplicada nos embargos
Súmula 7/STJ
de declaração” (fls. 599-600).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em erro ao afirmar a falta de impugnação específica do
fundamento atinente à
sobre a multa dos embargos de declaração, pois
Súmula 7/STJ
teria havido enfrentamento pontual desse óbice no agravo em recurso especial, inclusive
com invocação da
(fls. 604-622).
Súmula 98/STJ
Sustenta que houve demonstração de divergência jurisprudencial e que não se
pretende reexame fático-probatório, mas aplicação de tese repetitiva e observância da
coisa julgada, além do afastamento da multa por litigância de má-fé, afirmando violação
do
do Código de Processo Civil e negativa de prestação jurisdicional.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51640717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:57
Código de Controle do Documento: 63c4d32a-e79b-44f0-910b-71f2f82731d9

Aduz que o recurso especial versou matérias de direito, como a necessidade
de intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença (Tema repetitivo 536
/STJ), a impossibilidade de compensação de honorários (art. 85, § 14, do Código de
Processo Civil), e o afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada nos embargos
de declaração com propósito de prequestionamento (
.
Súmula 98/STJ)
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 627).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:
a) inexistência de afronta ao
do Código de Processo Civil; b) incidência da
art. 1.022
uma vez que o acórdão resolveu a questão litigiosa a partir do exame
Súmula 7/STJ,
das suas particularidades – bem como dos fatos processuais –, considerados os
elementos informativos dos autos; e c) incidência da
especificamente
Súmula 7/STJ
quanto à multa por litigância de má-fé (fls. 544-559).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante alegou, em
linhas gerais, negativa de prestação jurisdicional, aplicação do Tema repetitivo 536/STJ,
impossibilidade de compensação de honorários pela regra do
§ 14, do Código de
art. 85,
Processo Civil, e afastamento da multa por embargos de declaração à luz da
mas não enfrentou, de modo específico e pormenorizado, o fundamento
Súmula 98/STJ,
autônomo da inadmissibilidade relativo à
no ponto da multa aplicada (fls.
Súmula 7/STJ
563-585 e 599-600).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice apontado quanto
ao capítulo específico da multa por litigância de má-fé.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Documento eletrônico VDA51640717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:57
Código de Controle do Documento: 63c4d32a-e79b-44f0-910b-71f2f82731d9

Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende, em síntese, o reconhecimento de nulidade por negativa de prestação
jurisdicional, a incidência do Tema repetitivo 536/STJ na fase de cumprimento de
sentença, o afastamento da compensação de honorários à luz do
§ 14, do Código
art. 85,
de Processo Civil, o reconhecimento da coisa julgada e a exclusão da multa por
embargos de declaração com base na
(fls. 447-489).
Súmula 98/STJ
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, na apelação, havia
inovação no recurso no que se refere à tese de impossibilidade de compensação dos
honorários sucumbenciais, e, no mérito, negou provimento ao recurso e aplicou multa por
litigância de má-fé aos recorrentes. Confira-se:

De acordo com o disposto no
§1o, do CPC, apenas constituirão objeto de
art. 1.013,
apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões "suscitadas e discutidas no
processo".
[...]
No caso, a matéria relativa à impossibilidade de compensação dos honorários
advocatícios não foi arguída na Exordial deste Cumprimento de Sentença, que foi
interposto apenas por DANIELA SEVAYBRICKER VILLANOVA – mas, não, por
CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS -, a fim de receber a importância a
que ela faz jus, sem abranger a verba de patrocínio pertencente ao 1o Apelante (cód.
02), constituindo patente inovação recursal a discussão acerca da remuneração do
Causídico, que acarreta a inadmissibilidade da sua Apelação nes se tópico. Ora, o
Julgador deve se ater aos limites da lide, motivo pelo qual o eventual reconhecimento
da pertinência da irresignação formulada apenas neste Recurso culminaria na
violação ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC [...] (fls. 275-276).

Quanto ao mais, no que se refere à multa por embargos de declaração
protelatórios, o Tribunal de origem consignou que "não se pode olvidar que, ao interpor o
Cumprimento de Sentença no 5012342-48.2020.8.13.0024 e o presente Recurso, para
tentar rediscutir questões já apreciadas nos autos no 5113000 - 17.2019.8.13.0024,
denotando nítido intuito protelatório, os Recorrentes opuseram resistência injustificada ao
"
processo, incorrendo, assim, nas condutas previstas no
IV, V, VI e VII, do CPC
art. 80,
[...] (fl. 302).
Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere à
inovação no recurso no que se refere à tese de impossibilidade de compensação dos
honorários sucumbenciais e a litigância de má-fé, demandaria, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na
Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51640717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:57
Código de Controle do Documento: 63c4d32a-e79b-44f0-910b-71f2f82731d9

É como voto.
Documento eletrônico VDA51640717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:57
Código de Controle do Documento: 63c4d32a-e79b-44f0-910b-71f2f82731d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.746.275 / MG
Número Registro: 2024/0347732-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221934540 10000221934540001 10000221934540002 10000221934540003 10000221934540004
10000221934540005 50123424820208130024
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELA SEVAYBRICKER VILANOVA
AGRAVANTE : CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS
ADVOGADO : CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG108207
AGRAVADO
: MARCIO DE SOUZA PEREIRA
ADVOGADA
: ANA PAULA ALVES CUNHA LIMA - MG096510
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIELA SEVAYBRICKER VILANOVA
AGRAVANTE : CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS
ADVOGADO : CASSIANO OLINDO FRAGA VASCONCELOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG108207
AGRAVADO
: MARCIO DE SOUZA PEREIRA
Documento eletrônico VDA52003088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:16
Código de Controle do Documento: 79e3389d-2d7b-4ab1-b1df-229597ca7bfc

ADVOGADA
: ANA PAULA ALVES CUNHA LIMA - MG096510
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:16
Código de Controle do Documento: 79e3389d-2d7b-4ab1-b1df-229597ca7bfc